Tribunal: STF
Processo: RHC 52845
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-15
Data de publicação: 1974-10-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. SUJEITO PASSIVO DO SEQUESTRO PODE SER QUALQUER
PESSOA, NÃO IMPORTANDO SUA IDADE. O QUE CONTA NA DENUNCIA E O CRIME
DESCRITO E NÃO A SUA CLASSIFICAÇÃO. O EXAME DA PROVA, PARA EXATA
CLASSIFICAÇÃO DO CRIME, NÃO CABE EM HABEAS CORPUS. RECURSO NÃO
PROVIDO.